Tribunal: TJBA
Processo: 8069658-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069658-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: P. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE AUTISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento de beneficiário portador de autismo nível 2 de suporte em clínica descredenciada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve manter a cobertura de tratamento de beneficiário em clínica descredenciada quando não comprovada a disponibilidade de prestador equivalente para substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O art. 17 da Lei nº 9.656/98 faculta a substituição de prestadores de serviços de saúde, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. A Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS determina que a substituição deve observar a garantia da qualidade da assistência à saúde, considerando os atributos de eficácia, eficiência, efetividade, otimização, aceitabilidade, legitimidade, equidade e segurança do paciente.

3.2 - A relação entre pacientes e profissionais de saúde depende da confiança estabelecida para a eficácia do tratamento, sendo notório o prejuízo advindo da interrupção inesperada do tratamento já iniciado, especialmente em casos de autismo que demandam tratamento multidisciplinar contínuo.

3.3 - Não houve comprovação pela operadora de que a clínica substituta pode atender adequadamente a demanda do beneficiário, seja em número de horas de tratamento, seja quanto à especialização dos profissionais, configurando descredenciamento sem observância das regras legais.

3.4 - O descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ao tratamento já iniciado pelo paciente.

3.5 - Incabível a extensão do prazo para cumprimento da decisão, ante a urgência da realização do tratamento médico e ausência de elementos concretos que justifiquem a dilação temporal.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS nº 365/2014, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1677743/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8069658-23.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
P. B. DOS S.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.